Tribunal: TJSP
Processo: 1003490-03.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 17513
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DO 'DECISUM' SOBRE O CARÁTER VITALÍCIO DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO

Ementa:
VOTO No 17513
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DO 'DECISUM' SOBRE O CARÁTER VITALÍCIO DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003490-03.2016.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
SERGIO SPIRANDIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1003490-03.2016.8.26.0309/50000
COMARCA: JUNDIAÍ
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: SERGIO SPIRANDIO JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17513
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESTABELECIMENTO
DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO IRRESIGNAÇÃO DA
AUTARQUIA

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ALEGAÇÃO
DE OBSCURIDADE DO 'DECISUM' SOBRE O CARÁTER
VITALÍCIO DO BENEFÍCIO
DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
contra o acórdão de fls. 216/220, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
do obreiro com o fim de determinar a cumulação do benefício auxílio-acidente com os
proventos da aposentadoria por tempo de contribuição.
O embargante sustenta, em suma, que a competência para
o julgamento da presente demanda é da Justiça Federal e que o auxílio-acidente somente
pode ser cumulado com a aposentadoria quando ambos os benefícios forem concedidos
antes da vigência da Lei n. 9.528/97, conforme a Súmula no 507 e o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.296.673/MG, Tema no 555.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais, que
eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Na hipótese dos autos, em que pesem os argumentos da
embargante, todas as questões suscitadas foram devidamente rechaçadas pelo V.
Acórdão embargado, inexistindo, portanto, qualquer obscuridade.
De início, cumpre frisar que o auxílio-acidente teve como
fundamento uma sequela adquirida enquanto o obreiro exercia as suas atividades
laborais.
Vale lembrar que a petição inicial delimita a competência
da justiça em razão da matéria e, no caso dos autos, a causa de pedir está relacionada
com benefício na seara infortunística.
Por conseguinte, na hipótese dos autos, a matéria tratada é
acidentária e não previdenciária, razão pela qual, não há que se falar em competência da
Justiça Federal para o julgamento do feito.
No mais, o julgado foi expresso quanto à possibilidade de
cumulação de ambos os benefícios por considerar que o fato gerador do auxílio-acidente
se deu anteriormente à vigência da alteração legislativa que vedou sua cumulação com
qualquer aposentadoria, reconhecendo, assim, o caráter vitalício da benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ademais, conquanto não se ignore o julgamento do
Recurso Especial n. 1.296.673/MG e a Súmula n. 507 do C. Superior Tribunal de
Justiça, cumpre ressaltar que o fato da aposentadoria ter sido concedida após o advento
da Lei n. 9.528/97, por si só, não é suficiente para afastar o direito adquirido do obreiro,
constitucionalmente assegurado, à percepção de um benefício de caráter vitalício.
Assim, em que pesem as argumentações trazidas nas
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
p. 2122)
Em arremate, mostra-se impertinente o prequestionamento
formulado, na medida em que não se verificou nenhuma negativa de lei federal ou
decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator